Tribunal: STF
Processo: ARE 800174
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.9.2014. GRATIFICAÇÃO DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF.



    1. Nos termos da orientação sedimentada nesta Corte, constitui ônus da parte agravante infirmar especificamente todos os fundamentos em que se baseou a decisão agravada (Súmula 287/STF).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.